Tribunal: TRF3
Processo: 5022510-33.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementar para definir requisitos para a concessão ou revogação de imunidade tributária para entidades assistenciais foi declarada pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 566.622/RS, em sessão de 23/02/2017.

II. Assim, na falta de outra disposição de mesma hierarquia, devem ser preenchidos, para fins de concessão de imunidade tributária, somente os requisitos constantes no art. 14, do CTN.

III. No caso dos autos, a ora agravante acostou aos autos o Estatuto Social da Associação datado de 11/08/2017, bem como demonstrou possuir CEBAS válido para o período de 11/08/2011 a 10/08/2014.

IV. A análise das CDAs acostadas aos autos, por sua vez demonstra que os créditos exequendos referem-se ao período de 1996 a 2012, para o qual não há documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos necessários, restando controverso o seu enquadramento como entidade de fins filantrópicos naquele período. Outrossim, verifica-se ainda que, dentre os créditos em cobro, incluem-se as contribuições previdenciárias descontadas da folha de salário e não repassadas ao ente autárquico, bem como contribuições decorrentes de ações trabalhistas e contribuições destinadas a terceiros, sendo certo que a imunidade tributária defendida pela agravante não abarca tais contribuições.

V. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022510-33.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO VIEIRA DE TOLEDO PIZA - SP290225-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022510-33.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO VIEIRA DE TOLEDO PIZA - SP290225-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro de Assistência Social Imaculada Conceição em face da

Inteiro teor:
594/779)

5022510-33.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Sobre a matéria dos autos, a necessidade de lei complementar para definir requisitos para a concessão ou revogação de imunidade tributária para entidades assistenciais foi declarada pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 566.622/RS, em sessão de 23/02/2017.

II. Assim, na falta de outra disposição de mesma hierarquia, devem ser preenchidos, para fins de concessão de imunidade tributária, somente os requisitos constantes no art. 14, do CTN.

III. No caso dos autos, a ora agravante acostou aos autos o Estatuto Social da Associação datado de 11/08/2017, bem como demonstrou possuir CEBAS válido para o período de 11/08/2011 a 10/08/2014.

IV. A análise das CDAs acostadas aos autos, por sua vez demonstra que os créditos exequendos referem-se ao período de 1996 a 2012, para o qual não há documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos necessários, restando controverso o seu enquadramento como entidade de fins filantrópicos naquele período. Outrossim, verifica-se ainda que, dentre os créditos em cobro, incluem-se as contribuições previdenciárias descontadas da folha de salário e não repassadas ao ente autárquico, bem como contribuições decorrentes de ações trabalhistas e contribuições destinadas a terceiros, sendo certo que a imunidade tributária defendida pela agravante não abarca tais contribuições.

V. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022510-33.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO VIEIRA DE TOLEDO PIZA - SP290225-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022510-33.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO VIEIRA DE TOLEDO PIZA - SP290225-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro de Assistência Social Imaculada Conceição em face da decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência.

A parte agravante alega, em síntese, a possibilidade de retroação dos efeitos da certificação de entidade beneficente, com declaração da inexistência de relação jurídico-tributária e anulação de débitos tributários de tributos que estejam abrangidos na imunidade tributária prevista nos artigos 150, inciso VI, alínea “c”, e 195, § 7o, da Constituição Federal. Pleiteia, assim, a concessão da tutela provisória de urgência, para suspender as execuções fiscais cujos créditos tributários possam ser abrangidos pela imunidade tributária prevista nos artigos 150, inciso VI, alínea “c”, e 195, § 7o, da Constituição Federal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022510-33.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO VIEIRA DE TOLEDO PIZA - SP290225-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Sobre a matéria dos autos, a necessidade de lei complementar para definir requisitos para a concessão ou revogação de imunidade tributária para entidades assistenciais foi declarada pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 566.622/RS, em sessão de 23/02/2017:

"IMUNIDADE - DISCIPLINA - LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar." (RE 566622, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)

Dessa forma, decidiu o E. STF que para definir condições diversas além daquelas previstas no Código Tributário Nacional para a concessão de imunidade tributária é necessário a edição de lei complementar.

"Cabe à lei ordinária apenas prever requisitos que não extrapolem os estabelecidos no Código Tributário Nacional ou em lei complementar superveniente, sendo-lhe vedado criar obstáculos novos, adicionais aos já previstos em ato complementar. Caso isso ocorra, incumbe proclamar a inconstitucionalidade formal.

(...)

Salta aos olhos extrapolar o preceito legal o rol de requisitos definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Não pode prevalecer a tese de constitucionalidade formal do artigo sob o argumento de este dispor acerca da constituição e do funcionamento das entidades beneficentes. De acordo com a norma discutida, entidades sem fins lucrativos que atuem no campo da assistência social deixam de possuir direito à imunidade prevista na Carta da República enquanto não obtiverem título de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal, bem como o Certificado ou o Registro de Entidades de Fins Filantrópicos fornecido, exclusivamente, pelo Conselho Nacional de Serviço Social. Ora, não se trata de regras procedimentais acerca dessas instituições, e sim de formalidades que consubstanciam "exigências estabelecidas em lei" ordinária para o exercício da imunidade. Tem-se regulação do próprio exercício da imunidade tributária em afronta ao disposto no artigo 146, inciso II, do Diploma Maior.

(...)

Não impressiona a alegação da necessidade de tal disciplina para evitar que falsas instituições de assistência e educação sejam favorecidas pela imunidade. A Carta autorizou as restrições legais com o claro propósito de assegurar que essas entidades cumpram efetivamente o papel de auxiliar o Estado na prestação de assistência social. Nesse sentido, os requisitos estipulados no artigo 14 do Código Tributário Nacional satisfazem, plenamente, o controle de legitimidade dessas entidades a ser implementado pelo órgão competente para tanto - a Receita Federal do Brasil. O § 1o do aludido artigo 14 permite, inclusive, a suspensão do benefício caso seja atestada a inobservância dos parâmetros definidos.

Diversamente, e resultando em ofensa à proporcionalidade na perspectiva "vedação de estabelecimento do meio restritivo mais oneroso", os requisitos previstos nos incisos I e II do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, não implicam controle, pelo órgão competente, capaz de levar à adoção da medida suspensiva, mas condições prévias, impeditivas do exercício da imunidade independente de verificar-se qualquer irregularidade, e cuja satisfação depende da atuação de um órgão burocrático, sem função de fiscalização tributária, denominado Conselho Nacional de Assistência Social.

Isso não significa que as entidades beneficentes não devam ser registradas em órgãos da espécie ou reconhecidas como de utilidade pública. O ponto é que esses atos, versados em lei ordinária, não podem ser, conforme o artigo 146, inciso II, da Carta, constitutivos do direito à imunidade, nem pressupostos anteriores ao exercício deste. Possuem apenas eficácia declaratória, de modo que a negativa de registro implique motivo suficiente para a ação de controle pelo órgão fiscal - a Receita Federal do Brasil - ao qual incumbe a verificação do não atendimento às condições materiais do artigo 14 do mencionado Código." (RE 566622, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017, pág. 18/19)

Assim, na falta de outra disposição de mesma hierarquia, devem ser preenchidos, para fins de concessão de imunidade tributária, somente os requisitos constantes no art. 14, do CTN.

No caso dos autos, a ora agravante acostou aos autos o Estatuto Social da Associação datado de 11/08/2017, bem como demonstrou possuir CEBAS válido para o período de 11/08/2011 a 10/08/2014.

A análise das CDAs acostadas aos autos, por sua vez demonstra que os créditos exequendos referem-se ao período de 1996 a 2012, para o qual não há documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos necessários, restando controverso o seu enquadramento como entidade de fins filantrópicos naquele período.

Outrossim, verifica-se ainda que, dentre os créditos em cobro, incluem-se as contribuições previdenciárias descontadas da folha de salário e não repassadas ao ente autárquico, bem como contribuições decorrentes de ações trabalhistas e contribuições destinadas a terceiros, sendo certo que a imunidade tributária defendida pela agravante não abarca tais contribuições.

Neste sentido:

“AÇÃO ORDINÁRIA - JUSTIÇA GRATUITA - IMUNIDADE - CONTRIBUIÇÕES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO, SEBRAE, INCRA, SENAC E SESC - ARTIGO 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: INAPLICABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1- Tratando-se de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade judiciária está condicionada à comprovação de hipossuficiência financeira (Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça). No caso concreto, não houve demonstração sobre a efetiva incapacidade econômica relacionada ao custeio do processo. 2. Diante da sentença de extinção do feito, sem a resolução de mérito, o julgamento imediato é possível, pela teoria da causa madura, nos termos dos artigos 515, § 3o, e 267, do Código de Processo Civil de 1973. 3. O Supremo Tribunal Federal declarou, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 849126/PR, que a imunidade prevista no artigo 195, § 7o, da Constituição Federal, não abrange as contribuições destinadas a terceiros. 4. Considerada a natureza e a importância da causa, bem como o zelo dos profissionais, fixo os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973. 5. Apelação provida, em parte, para reconhecimento de interesse processual. Pedido inicial declaratório julgado improcedente.”

(TRF3, AC 0000349-77.2015.4.03.6007, Sexta Turma, Rel. Des. Fed. Fábio Prieto, DJe 24/10/2019)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS EM FOLHA DE SEUS EMPREGADOS E NÃO-RECOLHIDAS DESDE MARÇO/2000 ATÉ JANEIRO/2005 - AUSENTE AVENTADA IMUNIDADE, A SÓ ABRANGER A COTA PATRONAL - ÔNUS EMBARGANTE INATENDIDO - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. 1. Com razão o perspicaz alerta autárquico, no sentido de que a previsão invocada, art. 55 da Lei 8.212/91 - emanação do art. 195, § 7°, CF, aos olhos de muitos - evidentemente a se voltar a contribuições atinentes ao próprio ente assistencial, o que inconfundível com seus funcionários, com o quadro de trabalhadores sob sua subordinação, este aqui o tema central. 2. Explícita a autuação fiscal, gênese ao presente executivo embargado, a revelar o não-recolhimento das contribuições deduzidas dos segurados empregados em folha de pagamento, portanto não recolhida a contribuição social alheia, atinente a seu corpo operariado, isso desde março/2000 até janeiro/2005. 3. Nem de longe aqui a se cuidar de "imunidade", muito menos de "isenção", pois em cena tributo referente a entes distintos da própria parte apelada : como bem alertado pelo INSS, em se seguindo o frágil raciocínio lançado na ação em pauta, nenhum de seus trabalhadores, ao período investigado/flagrado, teria direito ao elementar gozo previdenciário, afinal este liame a depender do fundamental recolhimento de contribuição previdenciária, nos autos revelada objetivamente impaga, pela fonte (o pólo embargante/executado) que a titularizar tal dever, "ex vi legis". Precedentes. 4. Impondo o ordenamento ao embargante já na inicial produção de hábil prova a desconstituir o título exequendo, § 2° do art. 16, LEF, é o próprio teor da prefacial que se põe a decretar o insucesso aos embargos, no que devolvido a este julgamento em recurso e reexame necessário. 5. Improcedência aos embargos, reformando-se a r. sentença, com a inversão sucumbencial, ora em favor do INSS. 6. Provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta.”

(TRF3, AC 0009421-19.2010.4.03.9999, Segunda Turma, Rel. JUIZ CONVOCADO SILVA NETO, DJe 16/09/2010)

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. RECURSO DA UNIÃO PARCIALMENTE CONHECIDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DECADÊNCIA. ARTIGO 173, I, DO CTN. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ARTIGO 195, § 7o, DA CF. REQUISITOS. ART. 55 DA LEI 8.212/91. REDAÇÃO ORIGINAL. ISENÇÃO RELATIVA À COTA PATRONAL. RELAÇÃO DE EMPREGO CARACTERIZADA. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ILEGITIMIDADE DOS ADMINISTRADORES. SUCUMBÊNCIA. 1. A prova pericial contábil não é necessária para dirimir as questões apontadas pela embargante, sendo suficiente para tanto a prova documental produzida. Assim, não há falar em cerceamento de defesa, estando correta a decisão de primeiro grau, pois ao juiz cumpre indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 130 do CPC). Nega-se, assim, provimento ao agravo retido. 2. No recurso de apelação da União, questiona-se a legitimidade da pessoa jurídica embargante em defender direito alheio, isto é, dos sócios administradores. Todavia, em que pese esse raciocínio, cumpre-se salientar que na r. sentença negou procedência a essa pretensão do embargante, de modo que falece interesse recursal da União em afastar a parte de mérito que lhe foi favorável para propugnar por julgamento sem exame de mérito da mesma questão, tal como ocorreria com o reconhecimento da carência parcial de ação. Logo, não se conhece dessa parte do recurso da União, por falta de interesse recursal. 3. Embora as contribuições destinadas à Seguridade Social sejam, de fato, espécies de tributo sujeito a lançamento por homologação, não havendo o pagamento antecipado, como no caso em apreço, incide a regra do artigo 173, I, do CTN, ou seja, o prazo decadencial de cinco anos conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Assim, considerando os lançamentos ocorridos em julho de 2003, como se constata nas certidões de dívida ativa, cumpre reconhecer que já tinha o INSS decaído do direito de constituir todos os créditos referentes aos fatos geradores ocorridos até 31/12/1997, como reconhecido em primeiro grau. 4. Em relação à imunidade tributária, constata-se que a embargante, antes de expirado o prazo de validade de seu certificado anterior, protocolou pedido de renovação (fls. 81/82), pelo que não pode ser penalizada pela demora da própria administração que, a final, veio a deferir o referido pedido apenas neste ano de 2009, através da Resolução no 13, de 10 de fevereiro de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social (fls. 345/347). 5. Quanto à inexistência de débitos em relação às contribuições sociais, referida exigência somente foi acrescentada ao artigo 55 da Lei no 8.212/91 pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001, em momento, posterior, portanto, à data dos fatos. Ademais, decisão desta Turma já assentou que tem direito à isenção tratada pelo § 7° do artigo 195 da Constituição Federal as entidades que preencham os requisitos previstos na redação original do artigo 55 da Lei n° 8.212/91. 6. Essa imunidade, contudo, não elide a obrigação de recolher aos cofres da Previdência as contribuições devidas pelos seus empregados, de cujos salários se presume tenham sido descontadas e retidas pelo empregador, vez que o benefício abrange apenas a cota patronal. 7. As contribuições destinadas a terceiros, muito embora recolhidas pela empresa, não constituem fonte de custeio da seguridade social e, portanto, não estão abrangidas pela imunidade. 8. No presente caso, subsiste a exigência no tocante às contribuições dos empregados e aquelas destinadas a terceiros, a partir de janeiro de 1998, em razão da decadência parcial reconhecida, além das multas aplicadas, com base no artigo 33 da Lei no 8.212/91 e artigo 293 do Regulamento, relativas às NFLD's no 35.502.541-8, 35.502.542-6 e 35.448.098-7. 9. A prestação de serviços com habitualidade, em condições determinadas pelo empregador e mediante remuneração, evidencia a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, não integrando o conceito legal a exclusividade, nem a duração da prestação dos serviços. 10. A competência da Justiça do Trabalho não exclui a dos agentes do INSS para reconhecimento de relação de emprego, com vistas ao lançamento de contribuição previdenciária, pois o tema em questão é de natureza tributária, sem qualquer vinculação com a ordem trabalhista. 11. Também não há falar em nulidade dos lançamentos e das Certidões de Dívida Ativa, por afronta ao artigo 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830/80. A origem da dívida, sua natureza e os fundamentos legais estão suficientemente descritos nos anexos que acompanham as referidas certidões, que, ademais, são dotadas de presunção juris tantum de certeza e liquidez, só podendo ser afastada por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite (artigo 3o da Lei no 6.830/80). Alegações genéricas, desprovidas de fundamentação, não são hábeis para tanto, vale dizer, à míngua de impugnação específica, não cabe afastar a presunção que milita em favor da dívida. 12. Em relação aos honorários advocatícios, foram eles bem fixados, com observância aos parágrafos 3o e 4o do artigo 20 do CPC, pelo que deve ser mantido o valor arbitrado. 13. Agravo retido desprovido. Apelação da embargante e remessa oficial desprovidas. Apelação da União conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Sentença mantida.”

(TRF3, ApelRemNec 0001300-93.2005.4.03.6113, Segunda Turma, Rel. JUIZ CONVOCADO ALEXANDRE SORMANI , DJe 01/10/2009)

Sendo assim, não vislumbro o cumprimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Ante ao exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Sobre a matéria dos autos, a necessidade de lei complementar para definir requisitos para a concessão ou revogação de imunidade tributária para entidades assistenciais foi declarada pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 566.622/RS, em sessão de 23/02/2017.

II. Assim, na falta de outra disposição de mesma hierarquia, devem ser preenchidos, para fins de concessão de imunidade tributária, somente os requisitos constantes no art. 14, do CTN.

III. No caso dos autos, a ora agravante acostou aos autos o Estatuto Social da Associação datado de 11/08/2017, bem como demonstrou possuir CEBAS válido para o período de 11/08/2011 a 10/08/2014.

IV. A análise das CDAs acostadas aos autos, por sua vez demonstra que os créditos exequendos referem-se ao período de 1996 a 2012, para o qual não há documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos necessários, restando controverso o seu enquadramento como entidade de fins filantrópicos naquele período. Outrossim, verifica-se ainda que, dentre os créditos em cobro, incluem-se as contribuições previdenciárias descontadas da folha de salário e não repassadas ao ente autárquico, bem como contribuições decorrentes de ações trabalhistas e contribuições destinadas a terceiros, sendo certo que a imunidade tributária defendida pela agravante não abarca tais contribuições.

V. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.